Tribunal: TJBA
Processo: 8079571-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079571-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por devedor contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S/A, sob o fundamento da ocorrência de coisa julgada material e da inadequação da via eleita. O agravante alegou a nulidade da execução por incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título, bem como a existência de vício de consentimento (dolo) na celebração do negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade e o mérito da exceção de pré-executividade, especialmente no que tange à ocorrência de coisa julgada material em face de anterior julgamento de mérito em Embargos à Execução, e à adequação da via processual para a arguição de matérias que, segundo o juízo de origem, demandariam dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso dos autos, o executado já havia oposto Embargos à Execução (processo nº 8006324-62.2024.8.05.0146), nos quais foram discutidas e decididas, com trânsito em julgado, as teses de abusividade da cláusula de vencimento antecipado e de excesso de execução (ID 493480343), matérias que guardam intrínseca relação com a exigibilidade do débito. 5. A alegação de inexigibilidade do título, embora sob nova roupagem na exceção de pré-executividade, representa uma tentativa de rediscutir o mérito da própria obrigação e das consequências do inadimplemento, questões já cobertas pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. A estabilidade das decisões judiciais impede que a mesma lide seja reexaminada indefinidamente, ainda que por vias processuais diversas. 6. Ademais, a arguição de vício de consentimento (dolo) é matéria fática complexa, que demanda ampla dilação probatória, como a oitiva de testemunhas e a análise aprofundada das circunstâncias da contratação, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 7. A Cédula Rural Pignoratícia que fundamenta a execução é título executivo extrajudicial por força do artigo 10 do Decreto-Lei nº 167/67, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. O inadimplemento da primeira parcela, fato incontroverso, acarreta o vencimento antecipado da totalidade da dívida, conforme previsão contratual e legal (artigo 11 do Decreto-Lei nº 167/67), tornando a obrigação plenamente exigível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079571-92.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS, e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)